Tribunal: TJSP
Processo: 2007679-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de indenização por danos materiais e morais – Expedição de ofício para a imobiliária que administra o contrato de locação em que a empresa agravada figura como locatária para obter informação da fonte pagadora utilizada para adimplemento de suas obrigações, bem como expedição de ofício para a empresa NET CLARO para que forneça dados completos da fonte pagadora dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de indenização por danos materiais e morais – Expedição de ofício para a imobiliária que administra o contrato de locação em que a empresa agravada figura como locatária para obter informação da fonte pagadora utilizada para adimplemento de suas obrigações, bem como expedição de ofício para a empresa NET CLARO para que forneça dados completos da fonte pagadora dos últimos seis boletos bancários emitidos em titularidade do agravado referentes às faturas mensais – Efetividade do processo – Necessidade de que a medida esteja de acordo com a lei e os princípios gerais do Direito – Sem esgotamento das diligências pelas vias típicas – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2007679-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PETERSON LUIS DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CARLOS
EDUARDO DUES URTADO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007679-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível - Processo no 0012537-
92.2018.8.26.0003
Agravante: Peterson Luis de Andrade
Agravado: CARLOS EDUARDO DUES URTADO
Interessado: ASCEF ASSESSORIA CONTÁBIL EFICAZ EIRELI ME
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33289)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de
indenização por danos materiais e morais

Expedição de ofício para a imobiliária que
administra o contrato de locação em que a
empresa agravada figura como locatária para
obter informação da fonte pagadora utilizada
para adimplemento de suas obrigações, bem
como expedição de ofício para a empresa NET
CLARO para que forneça dados completos da
fonte
pagadora
dos
últimos
seis
boletos
bancários emitidos em titularidade do agravado
referentes às faturas mensais
Efetividade do
processo Necessidade de que a medida esteja
de acordo com a lei e os princípios gerais do
Direito Sem esgotamento das diligências pelas
vias típicas Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/102) interposto por PETERSON LUIS DE ANDRADE contra r. decisão de fl.
29 proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
da Capital, Dra. Carolina Bertholazzi, que, nos autos da ação de indenização
por danos materiais e morais movida por ele em face de CARLOS EDUARDO
DUES URTADO, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido
de expedição de ofício para a imobiliária que administra o contrato de locação
em que a empresa agravada figura como locatária para obter informação da
fonte pagadora utilizada para adimplemento de suas obrigações, bem como
expedição de ofício para a empresa NET CLARO para que forneça dados
completos da fonte pagadora dos últimos seis boletos bancários emitidos em
titularidade do agravado referentes às faturas mensais enviadas ao imóvel
situado na rua Itapitu, no 601, apto 138, por falta de amparo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante aduz que restaram comprovadas a
confusão e blindagem patrimonial exercidas pelo agravado e sua empresa,
impedindo a satisfação de seu crédito. Relata que, depois de esgotadas as
tentativas de satisfação do crédito, requereu a expedição de ofício para que a
imobiliária que administra o contrato de locação em que a empresa agravada
figura como locatária informe a fonte pagadora utilizada pelos agravados para
adimplemento de suas obrigações, com entrega dos últimos seis comprovantes
de pagamento do aluguel, bem como a expedição de ofício para a empresa
NET CLARO para que forneça dados completos da fonte pagadora dos últimos
seis boletos bancários emitidos em titularidade do agravado, referentes às
faturas mensais enviadas ao imóvel situado na rua Itapitu, no 601, apto 138.
Alega existir forte indício de blindagem patrimonial no âmbito empresarial e
familiar e não existir impedimento legal ao fornecimento das informações
requeridas, mostrando-se a medida necessária para a efetiva satisfação do
crédito, nos termos do artigo 139, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
Postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de cumprimento de acórdão que reformou a
r. sentença que havia julgado improcedente a ação de indenização por danos
materiais e morais movida pelo agravante para julgar parcialmente procedente
a ação para condenar o agravado ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 15.000,00, corrigida a partir do acórdão e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (fls. 24/29 dos autos
principais).
Desde o mês de outubro de 2018 o agravante vem
empreendendo esforços para recebimento de seu crédito, todavia, sem
sucesso.
Foi deferido o pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica em desfavor de ASCEF Assessoria Contábil Eficaz
Eireli, com sua inclusão no polo passivo da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, não foram encontrados bens imóveis
ou valores em nome dos agravados.
Então, o agravante requereu a expedição de ofício
para que a imobiliária que administra o contrato de locação em que a empresa
agravada figura como locatária informe a fonte pagadora utilizada pelos
agravados para adimplemento de suas obrigações, com entrega dos últimos
seis comprovantes de pagamento do aluguel, bem como a expedição de ofício
para a empresa NET CLARO para que forneça dados completos da fonte
pagadora dos últimos seis boletos bancários emitidos em titularidade do
agravado, referentes às faturas mensais enviadas ao imóvel situado na rua
Itapitu, no 601, apto 138, o que foi indeferido.
E com razão.
É certo que o processo não se restringe a
instrumento para a obtenção do direito ao final, preocupa-se, sim, com a
efetividade e a tutela do interesse deduzido em juízo.
Nesse sentido, o sistema processual introduz à
resolução da lide caminhos outros que não apenas a concessão da própria
tutela deduzida, aquela específica para o cumprimento da obrigação.
Assim, realmente, autorizado está o julgador a
determinar “todas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139,
inciso IV, do Novo Código de Processo Civil).
Contudo, evidentemente, no exercício desse poder,
o julgador deve analisar se a providência para assegurar o resultado prático
equivalente ao do adimplemento está de acordo com a lei e os princípios
gerais do Direito.
E, como constou da decisão agravada, a pretensão
do agravante não goza de amparo legal.
O cumprimento de sentença faz por iniciativa do
credor.
Como regra, uma vez não satisfeita a obrigação,
incumbe ao credor diligenciar sobre a existência de bens de titularidade do
devedor que possam ser objeto de constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora seja possível que, a requerimento do
credor, haja determinação de que terceiros forneçam determinadas
informações, estas devem guardar relação com o objeto da execução, não
sendo este o caso dos autos.
Assim, a pretensão não se mostra como meio
coercitivo legal para obtenção da satisfação do débito pelo agravado.
Ademais, a decisão agravada refere à possibilidade
de pesquisas de bens do agravado por meio dos sistemas Renajud e Infojud,
de forma a se concluir que ainda não houve o esgotamento das diligências
pelas vias típicas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator